Tribunal: STF
Processo: HC 124319
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. 2. A instauração de procedimento disciplinar não implica qualquer cerceio à liberdade de locomoção passível de ser corrigido na via do habeas corpus. 3. Recurso a que se nega provimento.